Tribunal: TJDFT
Processo: 0700815-84.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPANHIA AÉREA. ALTERAÇÃO DO AEROPORTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte ré, contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, para condená-la a pagar ao autor: a) a quantia de R$ 1.500,00 (um mil quinhentos reais), corrigida monetariamente pelo INPC a contar da data do desembolso (22/05/2023), e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação; b) a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) para o requerente, a título de reparação por danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir desta sentença.
2. Em suas razões recursais, sustenta a inexistência de danos materiais e morais, sob o argumento de que inexistiria comprovação nos autos, requerendo a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, requer a redução do valor da indenização pelos danos extrapatrimoniais.
3. Recurso regular, tempestivo e próprio. Custas e preparo devidamente recolhidos (IDs 60604727 a 60604730).
4. Contrarrazões apresentadas (IDs 60604731 e 60604733).
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078/90), protetor da parte vulnerável da relação de consumo.
6. O transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas, salvo motivo de força maior, sendo nula qualquer cláusula excludente da responsabilidade, consoante art. 734 do Código Civil, diploma legal este aplicável à hipótese por força do diálogo das fontes. Ademais, na esteira do disposto no art. 14 do CDC, a responsabilidade do prestador de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa, que, todavia, poderá ser afastada quando restar demonstrada a inexistência do defeito ou vício, a culpa exclusiva do consumidor ou terceiro, ou, ainda, a ocorrência de caso fortuito ou força maior (artigo 393 do CC).
7. Nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. No caso em tela, as documentações carreadas aos autos comprovam os eventos descritos na petição inicial. Por outro lado, a recorrente não se desincumbiu do seu ônus probatório acerca da incidência de alguma excludente de sua responsabilidade ao presente caso.
8. Quanto aos danos patrimoniais, cumpre salientar que as perdas e danos, nos moldes do que preconiza o art. 402 do CC/02, incluem os danos emergentes, estes caracterizados pelo efetivo decréscimo patrimonial experimentado pela vítima. Para ser reparado, o dano material precisa ser efetivo (artigos 402 e 403, CC e art. 6o, VI, CDC) e, por dano efetivo, entende-se aquele devidamente comprovado. No caso, o recorrido juntou aos autos o comprovante do gasto referente ao deslocamento até o novo local de embarque, no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) (ID 183827413), motivo pelo qual a referida quantia deve ser reembolsada, uma vez que essa despesa foi provocada pela falha na prestação do serviço da recorrente.
9. De igual modo, restaram evidenciados os danos morais. No caso, a recorrente alterou, por cerca de 10 vezes, o voo de volta do autor, o que lhe gerou um grande transtorno, estresse e insegurança, haja vista que ele teve que lidar, por diversas vezes, com as informações desencontradas prestadas pela companhia aérea, evidenciando, assim, a má prestação do serviço desta. Outrossim, verifica-se que o embarque para o voo de regresso à Brasília deveria ter ocorrido no dia 21/05/2023, às 12h50, no aeroporto de Parnaíba/PI. Ocorre que, a recorrente alterou o mencionado voo para o dia seguinte, às 14h50, no aeroporto de Teresina/PI, cidade localizada a cerca de 350 km de distância do local em que estava programada a partida do voo de volta. Desta feita, o recorrido foi obrigado a realizar viagem rodoviária para chegar ao novo local de embarque, situação esta que lhe impôs mais desgaste e cansaço, sobretudo por se tratar de pessoa idosa, ultrapassando, assim, o patamar do mero aborrecimento, de modo a configurar dano moral merecedor de ressarcimento pecuniário.
10. No que tange ao quantum fixado a título de danos extrapatrimoniais, cumpre ressaltar que esse tipo de reparação abarca duas finalidades: uma de caráter compensatório, para amenizar o mal sofrido, e uma de caráter preventivo, que visa evitar a recalcitrância do fornecedor em regularizar os processos internos de modo a coibir a ocorrência dos eventos danosos. O arbitramento do quantum compensatório a título de danos morais sofridos deve obedecer a critérios de razoabilidade, observando o aporte econômico daquele que deve indenizar e consignar os fatores envolvidos na situação fática em exame, de modo que a parte ofendida seja satisfatoriamente compensada sem que isso acarrete o seu enriquecimento sem causa.
11. Nesse ponto, impende salientar que as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo magistrado a quem incumbe o julgamento da causa, apenas se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não restou demonstrado.
12. Portanto, verifica-se que, no caso em tela, a indenização pelos danos morais foi fixada adequadamente pelo Juízo de origem, mostrando-se razoável e proporcional, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa do recorrido.
13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
14. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
15. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.